Tribunal: STF
Processo: Rcl 54964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 62.754/2022)



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.8.2022 por Ricardo Augusto da Silva Belisario contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Barbacena/MG.



    2. O reclamante apontou contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Alegou que, “considerando o total de condenações, possuía 11 anos, 8 meses e 24 dias de pena, pelo que cumpria sua pena em regime fechado.



    Este tem como requisito objetivo, conforme atestado de pena o marco temporal de 23/05/2022, já cumpriu todos os requisitos subjetivos conforme anexo. Contudo não teve sua audiência admonitória marcada até a presente data”.



    Asseverou estar cumprindo “sua pena em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de realização de audiência admonitória, a qual o faria ser inserido nas regras aplicadas a seu regime, qual seja, o semiaberto, de modo que, portanto, a adequação seria solucionada pela simples realização de audiência admonitória pela magistrada competente, a qual, até o presente momento, sequer designou data para execução de tal ato. Assim, a juíza a quo, segue agindo em frontal transgressão ao comando contido na Súmula Vinculante 56.



    Desse modo, caso o reclamante seja mantido no estabelecimento de cumprimento de pena em regime mais gravoso, teremos uma evidente violação de garantias constitucionais da mais alta expressão como a individualização da pena (art. 5º, XLVI) e a legalidade (art. 5º, XXXIX)”.



    Argumentou que os “reeducandos em cumprimento de pena no regime semiaberto estão cumprindo em albergue. Todavia, o Reclamante, que cumpre todos os requisitos dos demais, está sendo impedido de usufruir do benefício, em razão da ausência de ato da magistrada responsável pela Vara de Execuções.



    Dessa forma, negar a ele a possibilidade de cumprir a pena tal qual todos em situação carcerária igual, sem que haja uma fundamentação adequada para tal diferenciação, acaba por ferir também os princípios da isonomia e do dever de fundamentação das decisões judiciais, esse último previsto no art. 93, IX da CF/88”.



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, caso não seja conhecida que esta seja julgada de ofício.



    b) o deferimento do Pedido de Liminar, DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA DESIGNE E REALIZE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, que vem sendo o impedimento para que o Reclamante cumpra sua pena conforme as regras do regime adequado;



    c) quanto ao mérito, seja julgado procedente o pedido, de modo que seja CONCEDIDO ao Reclamante direito de Progressão de Regime do fechado para o semiaberto”.



    3. Em 8.8.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Barbacena/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante decorrente do Processo n. 0014066-18.2016.8.13.0056, se teria sido ou não realizada a audiência admonitória para a progressão ao regime semiaberto, se ele estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto e as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a fim de resguardar o seu estado de saúde. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    4. Em 18.8.2022, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Barbacena/MG afirmou:



    “DIANTE do solicitado através do oficio número 10.160/2022, extraído nos autos da Medida Cautelar em Reclamação Constitucional em que reclamante Ricardo Augusto da Silva Belisário, informo o seguinte:



    - em execução as privativas de liberdade aplicadas ao reclamante nos processos de números 0193136-29.2015.8.13.0056 e 0153922-94.2016.8.13.0056, então unificadas em 11 (onze) anos, 08(oito) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão



    - regime atual de cumprimento de pena o fechado, em virtude de uma regressão ocorrida pela prática de falta grave, ficando assentado data base para novos benefícios 14/04/2021;



    - mas após a regressão não teve esta Magistrada acesso aos autos, encaminhados para despacho somente no início de agosto;



    - nesta Comarca se acha a Vara de Execuções atrelada a Primeira Vara Criminal., quando impossível diante do volume de serviço atender a tempo e hora todas as reivindicações;



    - no momento encaminhado para sentença diversos processos réus presos, sendo certo que a preferência para despacho e decisão é do preso provisório;



    - o reclamante não é preso provisório;



    - contudo, nesta data, analisado o beneficio pleiteado, sendo transferido para o regime semiaberto”.



    5. Em 19.8.2022, neguei seguimento à presente reclamação, por não estar evidenciada na espécie contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada afirmou ter sido o reclamante “transferido para o regime semiaberto”.



    6. Em 22.8.2022, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 62.754/2022, postulando a concessão de livramento condicional ao reclamante:



    “Sem as desnecessárias delongas, emenda a esta petição a decisão da autoridade coatora, a qual veio conceder progressão de regime ao Reeducando do fechado para o semiaberto.



    Contudo, este já faz jus a concessão de livramento condicional desde 04/05/2022, encontra-se no atestado de pena que este pedido esta em tramite desde 30/06/2022.



    Em decisão anexa a juíza deixou de analisar tal pedido.



    Na oportunidade, pugna-se pela concessão do livramento condicional, visando o preconiza o principio da celeridade, que no dia 24/08/2022 às 17 horas, data que fora marcada audiência admonitória para a progressão de regime, que seja concedido o livramento condicional” (sic).



    Tendo sido o reclamante transferido para o regime prisional adequado ao regime semiaberto, está exaurida a prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal quanto à presente reclamação, estando afastada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. A pretensão de concessão de livramento condicional deve ser submetida ao juízo de origem e, se indeferida, ser objeto de impugnação, se assim entender a defesa, pelos instrumentos jurídicos adequados nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido apresentado na Petição/STF n. 62.754/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora